Tribunal: TJES
Processo: 5046292-77.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Regime Estatutário
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046292-77.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RONALDO MARTINS MONTEIRO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO AJUIZADA PO SERVIDOR EFETIVO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONTRA O ENTE ESTADUAL. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PARCELAS EM RELAÇÃO À PROMOÇÃO DO ANO DE 2016. DECISÃO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO (TJES). PREJUDICIAL DE MÉRITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. VERIFICAÇÃO DE SUPERAÇÃO DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA DO ACORDÃO. RECURSOS FINANCEIROS SUFICIENTES. SENTEÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES n. 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue.

Trata-se de ação ordinária na qual a autora, servidora pública, pretende o pagamento de verbas referentes à promoção de 2016, decorrente do Ato nº 476/2017 do TJES, cujo pagamento retroativo estava
sub judice
. Sobreveio sentença de parcial procedência, ao o entendimento de que a condição imposta no julgamento do mandado de segurança coletivo havia sido alcançada, e portanto, determinado o pagamento das verbas vindicadas, no período de
pagamento das parcelas entre 01/07/2017 a 30/06/2021
.

Irresignado, o estado do Espírito Santo interpõe recurso inominado aduzindo em síntese, pela prejudicial de mérito da prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da presente demanda, e no mérito, alega violação ao ordenamento jurídico suscitando em suma, pela violação a precedente qualificado do STF, (ADI 5606/ES).

PRELIMINARES

Conforme se extrai da Decisão
do PCA – CNJ nº: 0003443-12.2025.2.00.0000, foi decretada a nulidade integral da Resolução TJES nº 103/2024. Portanto, Afasta-se da preliminar de incompetência absoluta suscitada pelo recorrente.

PREJUDICIAL DE MÉRITO.

Inicialmente, não prospera a tese do ente político de que as parcelas anteriores ao ajuizamento da presente ação estariam fulminadas pela prescrição quinquenal, sob o fundamento de que a interrupção do prazo prescricional pela impetração do mandado de segurança coletivo, teria efeito apenas, sobre o fundo de direito (prescrição nuclear), incidindo, no entanto, sobre as parcelas vencidas. Não se comunga com as razões ventiladas pelo recorrente, eis que são extremamente lesivas ao usuário do serviço judicial, posto que, se a prescrição ocorresse dentro do tempo utilizado pelo Poder judiciário para julgamento de uma demanda, produz-se um cenário de extrema desvantagem àquele que depende de um posicionamento judicial para que vindique as verbas, quando tem, a cada mês de duração do processo, extinção de parcela de sua pretensão, com a ocorrência da prescrição. Portanto, em observância a tais cenários, o atual entendimento da jurisprudência pátria, capitaneada pelo C. STJ, é a de que não corre a prescrição com a impetração do mandado de segurança, individual ou coletivo, ficando interrompida/ suspensa, somente sendo reestabelecida a partir do trânsito em julgado do
writ
mandamental, sendo este, portanto, o momento em que inicia-se a
dies a quo
do prazo prescricional, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COBRANÇA DE PARCELAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURAÇA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL CARACTERIZADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DA TR. DANO MORAL. NÃO DEVIDO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1
. É assente na jurisprudência deste Tribunal o entendimento de que a impetração de mandado de segurança produz efeito interruptivo do prazo prescricional da pretensão de cobrança de valores anteriores ao quinquênio que precedeu à impetração, voltando a transcorrer o prazo prescricional apenas a partir do trânsito em julgado na via mandamental. 2. Prescrição não incidente no caso em análise em razão do fator interruptivo decorrente da impetração do mandado de segurança no qual determinada a abstenção de descontos pela autarquia previdenciária e da ausência do decurso de prazo quinquenal.
[....]. (TRF-1 - AC: 10002741020184013311, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL RAFAEL PAULO, Data de Julgamento: 05/10/2022, 2ª Turma, Data de Publicação: e-DJF1 05/10/2022 PAG e-DJF1 05/10/2022 PAG) gf

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORES ESTADUAIS – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO – AFAM - INCORPORAÇÃO DO ALE – Sentença que reconheceu a prescrição da ação –
O reconhecimento do direito em mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional – Termo "a quo" do prazo prescricional da ação de cobrança contado do trânsito em julgado da ação mandamental
, reduzido pela metade, nos termos do art. 9º do Decreto 20.910/32 – Ação de cobrança interposta após o esgotamento do prazo prescricional – Sentença mantida- Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10191003220188260053 São Paulo, Relator: Ponte Neto, Data de Julgamento: 13/09/2018, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/09/2018) gf

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
A impetração do mandado de segurança coletivo interrompe e suspende o prazo prescricional das parcelas vencidas
. A partir do trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo, a prescrição é retomada pela metade, a teor do art. 9º do Decreto nº. 20.910/32 e da súmula nº. 383 do STF. (TJ-MG - AI: 10202560720238130000, Relator: Des.(a) Wagner Wilson, Data de Julgamento: 03/08/2023, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2023) gf

“a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ (AgRg no AREsp 122727/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 11.09.2012). (AgInt no REsp 1918870/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2021, DJe 10/12/2021)”

MÉRITO

A controvérsia existente nos autos limita-se a analisar se o Requerente tem direito a receber os valores decorrentes da promoção entre
01/07/2017 a 30/06/2021
, ao argumento de que a situação orçamentária do Poder Judiciário se modificou, não havendo mais a condição suspensiva imposta pela Lei 10.470/15.

O ente político recorrente suscita o reconhecimento da constitucionalidade da norma que autorizou a suspensão da promoção e insiste na tese de que os efeitos financeiros das parcelas vencidas e vincendas referentes ao processo de promoção está condicionado à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na lei de responsabilidade fiscal.

Pois bem.

A questão
sub judice
deve ser julgada em observância as diretrizes entabuladas na Decisão do mandado de Segurança
número 0006008-38.2016.8.08.0000, no qual o Pleno do E. TJ/ES, que consignou entendimento no seguinte sentido: “
Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesas, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro.
(TJES, Mandado de Segurança nº 100160009526, Relator DES.: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, DJ: 18/10/2016)”.

Deste norte, em observância ao acervo dos autos, a recorrente não faz a prova acerca da ausência de “saúde” financeira do estado, ou qualquer circunstância que crie óbice ao pagamento determinado por Lei, pelo ato normativo Ato nº 476/2017, e decisão judicial já transitada em julgada. Em outros termos, não há nos autos provas de que o pagamento comprometeria o orçamento estadual, indo de encontro aos preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LCnº101/00). Ao revés, existe inclusive relatório de gestão financeira
em sentido contrário, revelando a situação econômico-financeira do ente político recorrente. Nesse sentido, o entendimento alcançado no juízo
a quo
, reflete o posicionamento das Turmas Recursais Capixabas
, em demandas análogas, senão vejamos:

“Destarte, da análise do julgado, atesta-se a suspensão dos efeitos financeiros das promoções previstas na Lei 7.854/2004 e não a supressão daqueles e embora o Mandado de Segurança não produza efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, é perfeitamente cabível o ajuizamento de ação para reclamá-los judicialmente. A própria Súmula n.º 271, do Supremo Tribunal Federal, vai ao encontro do referido entendimento.
Desse modo, comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer a possibilidade de pagamento dos valores postulados pela parte recorrida, pois após formulados os cálculos pela A Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica do Tribunal de Justiça Estadual, vota-se pela manutenção integral da sentença.
(Recurso Inominado 5017961-60.2021.8.08.0024, Relator Ronaldo Domingues de Almeida, 1ª Turma Recursal, julgado em 27.07.2023) gf

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO AJUIZADA POR SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONTRA O ENTE ESTADUAL. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PARCELAS EM RELAÇÃO À PROMOÇÃO DO ANO DE 2016. DECISÃO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO (TJES) NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0036097-44.2016.8.08.0000. PARTE AUTORA PLEITEIA O PAGAMENTO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO PERÍODO ENTRE 01/07/2016 E 07/11/2016. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS POR FORÇA LEGAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (Recurso Inominado Cível 5013765-14.2021.8.08.0035, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, 5ª Turma Recursal, julgado em 16/Mar/2023)

Quanto a tese de violação ao precedente vinculante do STF, pontua-se que na ADI nº 5606/ES, a Lei Estadual 10.470/2015 dispôs acerca da sustação dos efeitos financeiros até que se superasse a crise fiscal, inclusive, a
obter dictum
da tese levada a efeito pelo Supremo Tribunal Federal partiu da premissa de que “
a lei impugnada não suprime os valores da promoção que serão agregados ao vencimento dos servidores, de forma que não se cogita violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos ( CF, art. 37, XV
)”.

Neste sentido, no que se diz respeito à vigência da lei n. 10.278/2014, a respeito da alegação de inexistência de
vacatio legis
, vê-se que as leis eram vigentes, mas alguns dispositivos vigorariam apenas em data futura, por este motivo, não se afigura possível interpretar o período da
vacatio
como condição suspensiva do exercício do direito eventualmente concedido.

Assim, reconhecida a aplicação do entendimento na ADI 5606, cuja exegese se projeta na intepretação de constitucionalidade do art.1º da Lei 10.470/15
, quando superada a condicionante da segunda parte do dispositivo, acerca do equilíbrio econômico financeiro das contas públicas estaduais, conforme
supra
fundamentado, não há qualquer mácula no entendimento alcançado na origem, sendo imperiosa a manutenção da sentença,

Tal entendimento tem espeque na jurisprudência da C. 4ª Turma Recursal, conforme já enfrentando nos autos de nº5032152-76.2022.8.08.0024, tendo como Relatoria o Exmo. Juiz De Direito Thiago Albani Oliveira Galvêas.

Em face dessas considerações,
conheço
do recurso inominado e
nego-lhe
provimento
,
para manter
in totum
a r. sentença objurgada, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n.º 9.099/95)
.

Condeno o Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)